Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-37.2014.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003323-37.2014.8.14.0105

APELANTE: ALILHA SANTOS DA SILVA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pela apelante a ocorrência redução em suas cargas horárias de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2.

A administração municipal não apresentou motivação adequada para o ato e não observou por completo o devido processo legal administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

Recurso conhecido e provido, sentença reformada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação do município de Concórdia do Pará, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pleito de restabelecimento de carga horária sob o fundamento de discricionariedade do ato.

“(...)
Desta feita, ante todo o exposto, não havendo ato ilegal, mas sim discricionário, bem como não o há o que cobrar, já que o ato foi legal, julgo totalmente improcedente a pretensão da parte autora, com fulcro no art. 316, art. 354, art. 355, e art. 487, I, art. 490, todos do CPC.”

A apelante é professora efetiva do município de Concórdia do Pará desde o ano de 2006, lotada com carga horária de 40 (quarenta) horas-aula semanais, ou seja, 200 (duzentas) horas-aula mensais que são cumpridas desde o momento de sua investidura, conforme previsão editalícia do cargo. Não obstante, em janeiro de 2013 teve sua jornada reduzida na proporção de 50%, passando a cumprir 100 (cem) horas-aula, com
redução salarial proporcional.

Requereu, portanto, concessão da medida liminar para que seja suspenso o ato ilegal e, no mérito,
o pagamento das diferenças salariais retroativas
com o restabelecimento da carga horária anterior.

Não vislumbrando ilegalidade do ato administrativo, entendendo tratar-se de ato discricionário, a sentença ora atacada julgou improcedente o pleito nos termos supramencionados.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando que o ato de redução de carga horária está eivado de nulidade, por ter sido praticado com desvio de poder e ausência de motivação, não tendo o Município apelado apresentado qualquer elemento de prova em sentido contrário. Alega que devem ser observadas as previsões do edital que estabelece a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os cargos ofertados, argumentando que o ato de redução de jornada ocasionou prejuízos econômicos consideráveis.

Apontou, ainda, a ausência de motivação do ato administrativo e a inobservância das garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nos atos administrativos que impliquem em efeitos patrimoniais negativos aos servidores públicos.

Apresentadas contrarrazões o Município alegou inépcia da inicial e sustentou a legalidade do ato, baseado na Lei Municipal nº 343/2009.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria.

O Ministério Público manifestou-se conhecimento e provimento recursal para reforma integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que
manteve ato administrativo municipal
que reduziu a carga horária da recorrente de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais
, com o correspondente decréscimo remuneratório.

Após análise constato que merece provimento o apelo em razão da ilegalidade do ato administrativo. Explico.

A Lei Municipal nº 343/2009 – PCCR do Município de Concórdia do Pará estabelece que a jornada dos profissionais de carreira do municipal terá duração de
20 até 40 horas semanais
,
in verbis
:

“Art. 18 - A jornada de trabalho do titular de cargo da Carreira poderá ser no mínimo de 20 (vinte) e no máximo de 40 (quarenta) horas semanais”.

Restou devidamente demonstrado pela apelante a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante fichas financeiras apresentadas na exordial (ID 4181259 - Pág. 17-20), tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

A administração municipal não apresentou motivação adequada para o ato, que não fora precedido de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(STJ. AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória. - A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os atos ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado. - Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Nesse sentido aponta o pacífico entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA.

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Isto posto, no caso em tela, entendo que o fato de não ter sido instaurado processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois no processo administrativo a servidora teria a oportunidade de se defender e comprovar o que alega.

Também restou caracterizado o perigo de dano em desfavor da servidora, considerando a diminuição de seus vencimentos, que pode comprometer a subsistência de sua família.

Deste modo, considerando que o Secretario Municipal de Educação não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à apelante, deve ser reformada a sentença para conceder o pleito determinando o restabelecimento da carga horária da servidora.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024